Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602603-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602603-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-EDMILSON CARVALHO VIRIATO-
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDMILSON CARVALHO VIRIATO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
EDMILSON CARVALHO VIRIATO (REQUERENTE)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761981
13/11/2023
14:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.790

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602603-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDMILSON CARVALHO VIRIATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
REQUERENTE: EDMILSON CARVALHO VIRIATO
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DOAÇÃO DE USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS. EQUÍVOCOS
NA ANOTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO A
PARTIR DOS DEMAIS DOCUMENTOS. ERRO
FORMAL. ATRASO NA ABERTURA DAS
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DAS
CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SOBRA
DE CAMPANHA. VALOR DE R$ 0,01. ÍNFIMO E
INEXEQUÍVEL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE
FORNECEDORES COM RELAÇÃO DE
PARENTESCO. CIÊNCIA DA
PRE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A constatação de equívoco no lançamento
de cessão de uso gratuito de veículo
automotor e da compra de combustíveis,
como se houvesse ocorrido uma locação de
veículo, é possível pela leitura dos
documentos juntados aos autos digitais e
permite concluir que, no caso concreto, não
houve prejuízo à confiabilidade e integridade
das contas. Supera-se o equívoco pela
anotação de ressalvas.
2. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
Num. 43761981 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDMILSON CARVALHO
VIRIATO, candidato a deputado federal, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114634) e das contas finais
(ID 43219565).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c”
e 13), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.
3. O atraso na abertura da conta bancária de
campanha por 01 (um) dia pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
4. A sobra de campanha no valor de R$ 0,01
(um centavo) é de valor ínfimo e também é
inexequível a determinação de sua devolução
ao Erário ante a inexistência de uma relação
de economicidade mínima que autorize a
incidência do art. 79,§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE ao caso concreto.
5. Indícios relativos a gastos eleitorais em
razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração
pública, não ensejam, por si só, irregularidade
na prestação de contas.
6. Aprovação com ressalvas.
Num. 43761981 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

23.607/2019 do TSE (ID 43229048), não houve impugnação (ID 43259203).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pelo julgamento das contas como
não prestadas e, se superado esse juízo, pela aprovação das contas com ressalvas (ID
43614284).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) falta de instrumento de procuração; b) irregularidade na realização de
despesa com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item
7); c) atraso na abertura da conta bancária de campanha (item 8); e d) sobras de
campanha a serem ressarcidas ao Erário (item 9). Anotou-se, ainda, a contratação de
serviços junto a fornecedores com potencial relação de parentesco com o Prestador das
Contas.

Intimado o Prestador da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43627854), quedou-se inerte (id. 43634174). Após, a Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pela intimação pessoal do requerente quanto ao parecer
conclusivo (id. 43649460), restando a providência determinada pela decisão id.
43650283. Cumprido o mandado de intimação (id. 43704167), foi apresentada a
procuração id. 43708902.

Renovada a intimação do Prestador de Contas para se manifestar quanto ao
parecer conclusivo (id. 43716169), quedou-se, uma vez mais, inerte (id. 43722627).

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de mérito id.
43729292, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
Num. 43761981 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas no parecer conclusivo (ID 43614284):

II.I. Falta de instrumento de procuração;

Conquanto a irregularidade tenha sido anotada no parecer conclusivo, restou
suprida pela juntada da procuração id. 43708902.

II.II. Irregularidade na realização de despesa com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (item 7);

Indica o parecer conclusivo que:

"Pelo Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional - PMN houve
repasse de recursos financeiros para o candidato, no montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais), originários do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, com lançamentos das despesas na prestação de
contas final apresentada, acompanhados da respectiva documentação
vinculada.

Observa-se que, quanto ao gasto registrado como sendo de “cessão ou
locação de veículos” com a fornecedora LUIZA ALENCAR DE CARVALHO
VIRIATO, CPF 96272627904, no valor de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um
reais), na prestação de contas foi apresentado instrumento particular de
cessão de veículo pelo valor estimável de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um
reais), CRLV do veículo RENAVAM 00232580200 e cupom fiscal n° 16162
emitido por AUTO POSTO SABANCO LTDA, CNPJ 22.985.989/0001-72 (id.
43219557). Mediante análise do extrato bancário não há pagamentos
realizados à contraparte LUIZA ALENCAR DE CARVALHO VIRIATO, porém,
há registro de débito realizado na data de 27/09/2022, por meio de pix para
Num. 43761981 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

AUTO POSTO SABANCO LTDA, no valor da despesa registrada na
prestação de contas. Observa-se, ainda, que não há registro de doação
estimável em dinheiro referente a cessão do veículo, apesar de apresentado
instrumento de cessão (id. 43219532). Ressalva apontada." (id. 43614284,
item 7, p. 2).

Compulsando os autos encontra-se o referido termo de cessão de uso de
veículo automotor, nos seguintes termos:

Já as informações contidas na ficha de qualificação do Prestador de Contas,
juntada com a prestação de contas final traz as seguintes informações pessoais dele:

Num. 43761981 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

Do cotejo destes documentos afere-se que o Prestador das Contas e a
doadora compartilham o endereço residencial e os sobrenomes Carvalho Viriato. Em
consulta aos autos de Registro de Candidatura nº 0601676-12.2022.6.16.0000, constata-
se que a doadora é genitora do então candidato (id. 43040565).

No extrato da prestação de contas, em sua versão final, não houve o registro
de gastos com combustíveis, apenas com a cessão ou locação de veículos (id. 43219565,
p. 2). Anote-se, ainda, que no mesmo documento digital com o contrato de cessão
gratuita de uso de veículo, foi juntada nota fiscal de aquisição de combustíveis, no valor
de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais):

Num. 43761981 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

O que se conclui é que houve equívoco na anotação da contabilidade sob
escrutínio. O primeiro equívoco está na omissão de anotação da cessão gratuita do uso
de veículo automotor. O segundo está na averbação dos recursos dispendidos com
combustíveis como se fossem referentes à cessão do veículo.

Por certo que há, no caso concreto, uma parcela de confusão decorrente das
relações familiares que estão na base da doação do uso do veículo, contudo, não se pode
negar que foi apresentada documentação idônea para tanto e que os equívocos
encontrados na contabilidade podem ser superados pela leitura dos documentos
acostados aos autos.

Num. 43761981 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

Diante desse contexto, entende-se que a irregularidade pode ser afastada
pela aplicação de ressalvas às contas, mormente quando demonstrada,
documentalmente, a utilização regular dos recursos públicos.

II.III. Atraso na abertura da conta bancária de campanha (item 8);

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. [...] ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. VÍCIOS FORMAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE
PARENTES. VALORES DE REMUNERAÇÃO ACIMA DAQUELES PAGOS A
OUTRAS PESSOAS NA MESMA FUNÇÃO E PELO MESMO PERÍODO DE
TEMPO. INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM O VALOR DE
MERCADO. CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADES GRAVES. RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROP ORC IONA LIDADE E DA RAZOABIL IDADE. CO NT AS
DESAPROVADAS.

[...]

9. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060266093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

Num. 43761981 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 1 dia em relação à conta
bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, conforme apontado no parecer
conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

II.IV. Sobras de campanha a serem ressarcidas ao Erário (item 9);

Encontra-se no parecer conclusivo a seguinte anotação de inconsistência:

"Na prestação de contas final consta existência de recursos não utilizados na
campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 10,00 (dez reais), pelo Extrato da Prestação de Contas Final
(id. 43220381).

Não foi apresentado comprovante de recolhimento do Tesouro Nacional dos
recursos do FEFC não utilizados. Ressalva apontada.

Mediante análise do extrato eletrônico da conta n° 4997-2, agência 1565, da
Caixa Econômica Federal, verifica-se que houve transferência eletrônica, na
data de 14/10/2022, no valor de R$ 9,99 (nove reais e noventa e nove
centavos) para a contraparte PARTIDO DA MOB NACIONAL DIRETO"
(id. 43614284, item 9, p. 3).

A diferença no valor das sobras financeiras extraível da anotação é de R$
0,01 (um centavo). O valor não apenas é ínfimo como inexequível, superando-se a
irregularidade pela anotação de ressalvas e entendendo-se dispensada a determinação
de seu recolhimento ao Erário ante a falta de uma relação de economicidade útil à
determinação judicial.

Num. 43761981 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

II.V. A contratação de serviços junto a fornecedores com potencial relação de
parentesco com o Prestador das Contas.

Por fim, anotou-se no parecer conclusivo que:

Com efeito, já se estabeleceu que há uma relação de parentesco entre Luiza
Alencar de Carvalho Viriato e o ora Prestador das Contas, contudo, no mesmo momento,
esclareceu-se que houve um contrato de cessão de uso de veículo automotor e o
dispêndio de recursos com combustíveis.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por EDMILSON CARVALHO VIRIATO, ao cargo de Deputado Federal,
referente às eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator
Num. 43761981 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602603-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDMILSON CARVALHO VIRIATO DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR65915 - REQUERENTE: EDMILSON CARVALHO
VIRIATO - Advogada do REQUERENTE: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR65915.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761981 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314103895800000042720673
Número do documento: 23111314103895800000042720673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:25:09